Tribunal: STF
Processo: RE 111724
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-20
Data de publicação: 1987-02-20

Ementa:
Crédito de ICM, em decorrência da importação de matéria-prima isenta.
Inconsistência de alegação de contrariedade do art.23, II, da Constituição, porque o acórdão recorrido limitou-se a recusar a pretensão do contribuinte, diante da prova do repasse do encargo tributário ao consumidor final.
Recurso incabível, ante o disposto no art. 325 do Regimento Interno (redação dada pela Emenda nº 2, de 1985).